Tribunal: TJDFT
Processo: 0742113-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INSOLVENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INSOLVÊNCIA CIVIL LEVANTADA POR SENTENÇA. DEMANDA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência suscitado pela Vara Falências em face da Vara Cível para o processamento e o julgamento do cumprimento de sentença ajuizado em face de devedor que teve sua insolvência civil levantada por sentença.
2. O artigo 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, bem como o artigo 2o da Resolução no 23/2010 estabeleceram a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar as ações que versarem sobre matérias enumeradas em rol taxativo, de natureza empresarial e societária.
3. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi originalmente distribuído a uma Vara Cível que, diante da notícia da decretação da insolvência civil do devedor, declinou da competência em favor da Vara especializada. Sucede que, posteriormente, a insolvência civil do devedor foi levantada por sentença, não havendo mais, portanto, processo de execução coletiva em trâmite em face do devedor.
4. Nesse sentido, deve a execução individual pendente contra o referido devedor ter regular seguimento no respectivo Juízo de origem e não na Vara Especializada, nos termos do artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do DF.
5. Conflito de competência conhecido para se declarar a competência do Juízo Suscitado, o Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga.